Tribunal: TJDFT
Processo: 0733518-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA. DECISÃO MANTIDA.
1."Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ).
2. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção.
3. O lastro documental juntado ao processo não permite reconhecer a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não sendo possível afirmar que o pagamento de tais despesas comprometeria a atividade da recorrente.
4. Não se desincumbindo a pessoa jurídica de comprovar sua incapacidade para assumir os encargos decorrentes do processo, não faz jus à benesse pleiteada. Precedentes.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.